Tribunal: TJSP
Processo: 1024894-82.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Consumidor e processual. Locação de bem móvel. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Situação vivenciada pelos consumidores que não pode ser classificada como mero aborrecimento, gerando, sim, dano moral, a ser arbitrado no montante pretendido (R$ 10.000,00).
RECURSO PROVIDO.